Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. FIXAÇÃO. DEVIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Em que pese a apelante defender a ausência de comprovação da autoria do furto qualificado, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da questão relacionada ao tempo em que a ré teria ficado na posse do cartão não ter sido esclarecida, já que apresentou versões distintas em sede investigativa e em juízo, a acusada não teve êxito em justificar como realizou várias compras, mesmo após ter supostamente devolvido o cartão bancário para o suposto dono.
2. Em que pese a acusada sustentar que a hipótese dos autos se amolda na regra do artigo 20, §1o, do CP (erro de tipo), bem como que a conduta da ré deve ser desclassificada para o tipo penal do artigo 169, inciso II, do Código Penal, tem–se que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, além dos elementos probatórios contidos nos autos demonstrar que inexistiu terceira pessoa que teria induzido a acusada a incorrer em erro, a ré se passando por proprietária do cartão bancário, utilizou de meio fraudulento para subtrair alto valor em dinheiro da conta bancária da vítima, tendo inclusive simulado compras de mercadorias utilizando a própria máquina de seu estabelecimento, não havendo, assim, que se falar em apropriação de coisa achada (art. 169, II, CP).
3. A reparação dos danos materiais sofridos pela vítima é efeito da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, dispondo a lei processual – art. 63, caput, do CPP - que “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”. 3.1 De outro lado, tem-se que a referida condenação deve ser precedida de pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público, titular da ação penal e, portanto, legitimado a pleitear a condenação, requereu expressamente na denúncia e ratificou nas alegações finais, sendo cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do prejuízo causado pela infração à vítima.
4. Recurso da ré conhecido e não provido
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.